Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704547-96.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILEY FERREIRA DE SANTANA, ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA RECORRIDO: ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA, MARCILEY FERREIRA DE SANTANA DECISÃO Os recursos inominados interpostos são desertos. O recorrente ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA interpôs o recurso em 29 de novembro de 2022 (ID43531267). O recorrente MARCILEY FERREIRA DE SANTANA interpôs o recurso em 15 de dezembro de 2022 (ID43531271). Pedido de gratuidade foi formulado pelas partes e foi indeferido conforme decisão ID 43933562. Intimados a promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, os recorrente não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno ás partes recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais) para o advogado da parte contrária. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA